Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Alteração superveniente da situação econômico-financeira. Possibilidade de reapreciação. Concessão com efeitos prospectivos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de preclusão e coisa julgada decorrentes de anterior revogação do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça após decisão anterior que o revogou.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. O fato de ter havido anterior revogação do benefício não obsta a reapreciação do pleito, desde que demonstrada alteração superveniente na situação econômico-financeira da parte. No caso, a documentação colacionada evidencia que o agravante, além de estar assistido pela Defensoria Pública, encontra-se aposentado, percebendo renda mensal aproximada de R$ 4.304,70, valor inferior a cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n.o 271/2023).
5. A concessão da gratuidade da justiça possui eficácia apenas prospectiva, não alcançando encargos processuais anteriormente constituídos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É possível a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça, em qualquer fase processual, desde que demonstrada alteração superveniente da situação econômica da parte.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput; CPC, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 23/06/2020; TJDFT, Acórdão 2000486, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025.